Tribunal: TJDFT
Processo: 0701903-60.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701903-60.2019.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO MARCOS CASTELO BRANCO RECORRIDO: CIELO S.A., BANCO BRADESCO SA DECISÃO Estabelece o art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que é competência do relator negar seguimento a recurso. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Observa-se que, a sentença foi disponibilizada no DJE no dia 16/12/2019, considerando-se publicada em 17/12/2019. Assim, o prazo recursal decenal fluiria a partir de 18/12/2019, esgotando-se em 30/01/2020 (quinta-feira). Como o recurso do autor somente foi protocolado em 07/02/2020 (ID 55840493 - Pág. 399/406), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso, face a sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei 9.099/95 e do art. 10, inciso V. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em relação ao recorrido CIELO S.A, haja vista ter apresentado contrarrazões, fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça deferido, suspendo a exigibilidade daquela cobrança, com fundamento no art. 12 da Lei no. 1060/50. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília - DF, 8 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator